Tribunal: STJ
Processo: 1500672-06.2020.8.26.0495
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2484982 - SP(2023/0367905-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W N G F
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54904799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 94aedd93-1598-491a-842d-b25ac3401a85

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 94aedd93-1598-491a-842d-b25ac3401a85

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2484982 - SP(2023/0367905-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W N G F
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 794):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação dos Temas n. 339 e
n. 181 do STF ao caso e sustenta, em síntese, que a controvérsia não abrange
os requisitos de admissibilidade do recurso especial, mas envolve violação
direta à Constituição Federal.
Reitera a ocorrência de motivação genérica do acórdão, em violação
ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, bem como a
contrariedade ao princípio da presunção de inocência.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 580-584):
O agravante objetiva a anulação da decisão monocrática, ao
argumento de que a matéria não poderia ser julgada por decisão
monocrática e foi cerceado sua defesa, em razão da frustração
do direito à sustentação oral.
De plano, a possibilidade de apreciação do agravo em recurso
especial por decisão monocrática está prevista expressamente
no
parágrafo único, do Regimento Interno do STJ, que
art. 253,
permite ao relator “não conhecer do agravo inadmissível
prejudicado
ou
daquele
que
não
tenha
impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

No caso, a decisão monocrática guerreada não conheceu do
agravo
em
razão
da
incidência
daSúmula
182/STJ,
enquadrando-se na hipótese supracitada.
Ademais, havendo a possibilidade de interposição de agravo
regimental, permanece garantido o princípio da colegialidade.
A propósito, também inexiste ilegalidade no que se refere à
pretensão de sustentação oral, que é facultada ao advogado no
julgamento do agravo regimental.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Cidadania:
[...].
Lado outro, o agravo regimental também postula a reforma da
decisão monocrática, ao argumento de que o óbice da Súmula 7
foi devidamente impugnado, reiterando os argumentos
anteriormente apresentados.
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões
suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis
a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser
ratificados pelo Colegiado.
Conforme relatado, o apelo nobre havia sido inadmitido pelo
Tribunal
em razão da aplicação das Súmulas
ante
a quo
7/STJ,
a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória.
Porém, em seu agravo em recurso especial, a parte agravante
deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, a
aplicação de referido enunciado, limitando-se a asseverar que:
"[...] 2.1. A matéria arguida, portanto, tem o condão de ser
REVALORADA a partir dos próprios elementos informados
nos autos, não demandando qualquer revolvimento fático
ou probatório;
2.2. Tanto é que, ao longo de todo o recurso, a defesa
esclarece e demonstra que não se exige mais do que a
releitura dos trechos especificados para que se constate a
contrariedade
inobservância à norma federal
e/ou
destacada. Justamente para que, observados os limites da
não se confunda com eventual reexame,
Súmula no 7/STJ,
tão somente a indispensável revaloração;
2.3. De igual modo, as próprias considerações tecidas pela
Corte
no v. Aresto guerreado, conforme
a quo
reproduzidas e comentadas, permitem aferir a afronta ao
ordenamento pátrio, evidenciando o atendimento aos
requisitos e pressupostos exigidos para a admissibilidade e
conhecimento do recurso raro (art. 1.029 e seguintes do
Código de Processo Civil);
3. Assim, data maxima venia, considerando-se que as
menções trazidas pela defesa são parte de um contexto
narrado, única e exclusivamente, como parâmetro para
que o julgador pudesse situar as ofensas ao ordenamento
pátrio, e, tendo em vista que referida pretensão defensiva
não implicou ou implica em incursão fático-probatória –
mas
sim
na
análise
técnica
indispensável
ao
reconhecimento de violação à questão eminentemente
jurídica,
afastando-se
o
óbice
suscitado
da
– REQUER seja o presente agravo
Súmula no 7/STJ
CONHECIDO e PROVIDO para a merecida análise e pleno
provimento do recurso especial, por conseguinte."
Para que se considere adequadamente impugnada a decisão, o
agravo precisa empreender um cotejo entre as razões
estabelecidas no acórdão e as teses recursais. Em caso de
inadmissão de recurso especial com fulcro na
não
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

é suficiente mera afirmação genérica de que o apelo pretende a
revaloração da prova ou breve menção à tese sustentada. Logo,
caberia à parte agravante demonstrar, de forma concreta, que
seu requerimento não depende de reforma das premissas
fáticas e probatórias adotadas no acórdão combatido.
Assim, “a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a simples
alegação de não incidência da Súmula 7 não é suficiente para
afastá-la, sendo necessária a demonstração objetiva de que a
revisão dos fatos não requer reexame probatório.” (AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.697.703/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
6/11/2024)
Nesse sentido, já me manifestei:
"[...] Conquanto a revaloração de provas seja admitida pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial,
incumbe à parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos
no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora adotada na origem, não bastando a mera
alegação
genérica.
Precedentes.
[...]"
(AgRg
no
de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.069.651/DF,
julgado em
DJe de
)
23/5/2023,
30/5/2023.
Cumpre ressaltar que a Corte Especial desse Tribunal Superior,
no julgamento do
perfilhou o
EAREsp n. 701.404/SC,
entendimento de que a decisão que não admite o recurso
especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso,
portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade. Em reforço: AgRg no
Quinta Turma, rel. Ministro Jesuíno
AREsp n. 1.825.284/ES,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
21/10/2022.
Desse modo, a ausência de impugnação adequada de todos os
fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o
trânsito do apelo nobre, nos termos do do art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica
de cada um deles. Nessa toada os seguintes precedentes: AgRg
no
Quinta Turma, relator Ministro Joel
REsp n. 1.958.975/PR,
Ilan Paciornik, DJe
e AgRg no AREsp
14/11/2022
1682769/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/06/2020.
Logo, inviável o conhecimento do agravo em recurso especial,
que encontra óbice na
não superando o juízo
Súmula 182/STJ,
de admissibilidade.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de divergência, nos seguintes termos (fls. 738-740):
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente,
observo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, nestes termos, no que interessa (fls. 672-
674):
[...].
De
fato,
consoante
pacífica
orientação
desta
Corte,
consubstanciada no enunciado da
, é
Súmula n. 315 do STJ
inviável a oposição de embargos de divergência quando o mérito
do recurso especial não foi examinado pela decisão embargada.
No caso, nem mesmo o agravo em recurso especial foi
conhecido, diante da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

Some-se a isso, o fato de a Terceira Seção desta Corte possuir
firme entendimento de que a observância ao § 4o, do art. 266,
RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e
de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para o
processamento dos embargos de divergência, que não é suprido
com a simples menção ao diário de justiça em que foi publicado.
Por fim, não há que se falar em violação à colegialidade, visto
que o indeferimento liminar dos embargos de divergência pelo
relator se restringe aos casos em que o recurso não ultrapassa o
juízo de admissibilidade recursal – tal como se deu no caso –,
conforme dispõe a primeira parte do -C do RISTJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: f35e79a6-af7a-4166-bb34-eba60aabf8fd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.484.982 / SP
Número Registro: 2023/0367905-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006720620208260495 15006720620208260495222020 222020
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : W N G F
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W N G F
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54882643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 6d0b3997-0001-4fc9-b306-1eafa6d1f1e8

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 6d0b3997-0001-4fc9-b306-1eafa6d1f1e8